Tribunal: STF
Processo: AR 1191
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-12
Data de publicação: 1988-10-12

Ementa:
EMENTA: - Ocorrente transação, judicialmente homologada, com os
 efeitos
do art. 1.025, do Código Civil, pondo fim ao processo "ex tunc",
 carece
de possibilidade jurídica a rescisão do acórdão nele proferido.
Ação que se julga extinta sem apreciação do mérito.